Tribunal: STF
Processo: HC 217285
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Éder Barbosa de Sousa e Wagner de Jesus Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.884.684 – SP.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito descrito no art. 334, § 1º, “c”, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão (Wagner) e 1 ano e 8 meses de reclusão (Éder), sendo substituídas por duas restritivas de direitos, haja vista terem sido flagrados transportando mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas da documentação de importação. (eDOC 2, p. 1)



    Os produtos apreendidos foram avaliados em R$ 22.500 (vinte dois mil e quintes reais) e R$ 3.715,00 (três mil, setecentos e quinze reais), os quais geraram um crédito tributário evadido de R$ 16.744,83 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).



    Sobreveio apelação criminal, a qual reduziu as reprimendas igualando-as em 1 ano de reclusão e substituindo-as por 1 restritiva de direito, nos termos da ementa a seguir transcritas:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIAS INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE UM DOS CORRÉUS. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. RECURSOS P A R C I A L M E N T E P R O V I D O S .



    1. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório. 2. Ainda que o valor dos tributos não recolhidos seja inferior ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabe a aplicação do princípio da insignificância quando verificado que os agentes são habituados à prática criminosa, fazendo dela meio de vida.



    3. Redução das penas-base para o mínimo legal. Valoração negativa encontra óbice no Enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para caracterizar qualquer das circunstâncias judiciais aptas a agravar a pena-base, assim como os procedimentos administrativos e autos de infração perante a Receita Federal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Penas definitivas fixadas em 01 (um) ano de reclusão.



    4. Todavia, em razão da diminuição das penas, as reprimendas foram substituídas por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo das penas substituídas, nos termos do §2º, primeira parte, do art. 44 do Código Penal.



    6. Recursos parcialmente providos”. (eDOC 2, p. 25)



    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, postulando-se, em suma, o reconhecimento do princípio da insignificância.



    O recurso foi desprovido nos termos da Súmula 7/STJ.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação do aludido princípio da insignificância, porquanto o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa da União aumentou de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a publicação da Portaria 75 de 22.3.2012, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



    Afirma que ações penais em andamento não podem ser valoradas para o fim de reiteração delitiva.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Conforme relatado, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho praticado pelos pacientes, uma vez que o valor dos tributos federais devidos totaliza a quantia de R$ 1.174,93 (mil cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), valor este dentro do parâmetro estabelecido pela Portaria 75 de 22.3.2012, do Ministério da Fazenda, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Inicialmente, destaco que o art. 20 da Lei 10.522/2002 determina o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União forem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse valor foi atualizado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda.



    Assim, por tratar-se de norma mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.



    Desse modo, ambas as Turmas do STF vêm adotando o entendimento no sentido de que o princípio da insignificância deve ser aplicado ao crime de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar aquele estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, consoante verifica-se nos seguintes julgados: HC 120.617/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.2.2014 e HC 112.772/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012.



    No caso sob exame, a soma dos tributos não recolhidos perfaz o total de R$ 2.685,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), valor inferior ao estabelecido para o arquivamento dos autos das execuções fiscais.



    No entanto, o caso apresenta outras peculiaridades.



    O STF tem entendido que, para a incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Todavia, importante observar que, para a aplicação do princípio em tela, não se deve sopesar somente o valor sonegado. Há, por outro lado, que se analisar a espécie perante todo o contexto fático, examinando-se um a um os elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor sonegado é somente um dos pressupostos para a escorreita aplicação.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De acordo com informações da Receita Federal, o valor dos tributos iludidos - R$ 16.744,83 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) - está abaixo do patamar consolidado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 20 da Lei nº 10.522/2002 e das Portarias n.º 75 e nº 130 do Ministério da Fazenda.



    No entanto, ainda que os valores dos tributos não recolhidos não ultrapassem atualmente o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite previsto no artigo 20 da Lei nº 10.522/2002, atualizado pelas Portarias nº 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, não se aplica o princípio da insignificância no delito de descaminho quando verificado que o agente o pratica com habitualidade, fazendo dele meio de vida.



    Extrai-se do acervo probatório que o fato destes autos não consubstanciou episódio isolado, denotando contumácia do apelante ÉDER em persistir na prática delitiva em exame, como se depreende do procedimento investigativo que apura o cometimento do mesmo tipo penal.



    Ressalte-se, ainda, que consta do interrogatório judicial do acusado, que este asseverou já ter viajado diversas vezes ao Paraguai para adquirir mercadorias e revendê-las em solo pátrio, o que indica a habitualidade na conduta ora tratada, motivo que impede a consideração para si do delito de bagatela.



    Não se ignora entendimento no sentido de que o cabimento do princípio da insignificância, como forma de restringir a ação punitiva estatal nos estritos termos do que impõe sua natureza de ultima ratio, deve se ater às circunstâncias específicas da ação delitiva, em detrimento do exame de condições subjetivas do agente.



    Todavia, há julgados ressalvando precisamente a hipótese de comprovada reiteração delitiva, a rechaçar a desnecessidade da intervenção punitiva. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, acompanhado por recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (…)



    (…)



    Quando o agente comprovadamente faz da reiteração delitiva meio de vida, desnaturam-se os fundamentos do delito de bagatela, ainda que, isoladamente, o delito examinado se mostre de pouca lesividade.



    Incabível, diante do exposto, a aplicação do princípio da insignificância em relação ao réu ÉDER.



    No que tange ao denunciado WAGNER, embora não conste em sua folha de antecedentes criminais a prática reiterada do crime de descaminho, existem apontamentos pretéritos em face do acusado envolvendo crimes contra as relações de consumo e crime contra a propriedade industrial”. (eDOC 2, p. 19-20)



    In casu, consta dos autos que o acusado Éder possui outros registros de autuações fiscais e ação penal em curso pela prática de descaminho, além de já ter sido beneficiado pelo princípio da insignificância anteriormente. 



    Já, Wagner, muito embora seja primário, possui histórico de envolvimentos contra as relações de consumo e crimes contra a propriedade industrial. 



    Assim, embora não ocorra reincidência propriamente, há notícia da prática reiterada do crime de descaminho envolvendo o caso concreto.



    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012 e o HC 116.218/MG, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Levando-se em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.



    Por isso, reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    No entanto, as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada: HC-AgR 122.348/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2016; HC 136.769/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2016; HC 131.205/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.9.2016.



    Ademais, após as considerações trazidas pelo Ministro Teori Zavascki, em voto-vista, no RHC 115.226/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de afastar o princípio da insignificância quando os autos sinalizam a reiteração delitiva.



    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente